Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 1.148, DO CÓDIGO CIVIL. SUBROGAÇÃO. REGRA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO CEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.148, do Código Civil – CC, prevê que “a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.”.
2. Todavia, esse entendimento não se aplica ao contrato de locação, seja por força do seu caráter pessoal – o locador, com o fim de proteger seu patrimônio, avalia características do inquilino, como capacidade financeira, idoneidade moral, bem como do seu eventual fiador -, seja pela aplicação do art. 13, caput e incisos, da Lei 8.245/91.
3. "Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente." (Enunciado 234, na 3a Jornada de Direito Civil)
4. Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, Código de Processo Civil).
5. Na hipótese, não foi anexado qualquer documento que demonstre que o locador foi notificado da alteração dos locatários ou que anuiu com referida alteração. Ao contrário, o documento apresentado é o contrato de locação que está em vigor e aponta os réus como locatários.
6. Recurso conhecido e não provido.